Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. COMPETÊNCIA LOCAL DO FATO. ART. 53, V, CPC. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Cível de Águas Claras, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente, por não haver justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro, pois nenhuma das possui domicílio em Região Administrativa abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras, alega que o CPC estabelece regra de competência específica para os casos de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, em seu art. 53, inciso V, dispondo como competente para o processamento e julgamento desse tipo de ação o foro do domicílio do autor ou do local do fato que, no caso, seria o foro de Brasília.

2. O caso dos autos amolda-se ao disposto no art. 53, inciso V, do CPC que preconiza ser do domicílio do autor ou do local do fato a competência para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. 2.1. O parecer ministerial bem consignou: “Conforme o teor do Boletim de Ocorrência (ID: 113189983), a colisão de veículos aconteceu na Ponte JK, SHIS, QL 26, Lago Sul e a causa de pedir da autora/seguradora advém do referido acidente que impôs o pagamento do conserto dos danos materiais provocados no automóvel do contratante/segurado”.

3. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 3.1. Embora o juízo suscitado tenha argumentado o contrário, incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Tampouco seria cabível a intimação da parte para explicar a respeito de tal competência, pois, como dito, é relativa. 3.2. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Cível de Samambaia em desfavor da Vara Cível do Guará. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. A provocação do autor para informar o motivo do ajuizamento da ação em determinado local, caracteriza controle de ofício da competência relativa pelo juízo, o que não se pode admitir. 4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do autor ou do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (07297137520218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2021).

4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (suscitado).